Tribunal: CARF
Processo: 10380.900554/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.900554/2012-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.650 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
OLAM BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/03/2004
DCOMP. PROVA.
Em pedido de crédito o ônus probatório é do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado(a)), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Joao Paulo Mendes Neto,
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de pedido de ressarcimento de IPI relativo ao primeiro trimestre de
2004.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.900554/2012-87
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.650 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900554/2012-87

1.2. O pedido foi indeferido por meio de despacho eletrônico da DRF Fortaleza,
porquanto, em procedimento fiscal foi constatado “que o saldo credor passível de ressarcimento
é inferior ao valor pleiteado”.
1.3. Em sede de Manifestação de Inconformidade a Recorrente alega que deixou
de entregar à fiscalização os documentos que lastreiam o crédito pois atrasou-se na data aprazada
para tanto e, quando chegou à sede da fiscalização, o Auditor responsável não se encontrava no
local. Para respaldar seu direito ao crédito traz aos autos DCP, LAIPI, relação de Notas Fiscais,
Laudo Técnico de Produção de Castanhas e Planilha de Exportações.
1.3.1. Outrossim, narra que apresentou a compensação antes de qualquer
procedimento da fiscalização e assim entende que a responsabilidade por sanções resta afastada
pela denúncia espontânea.
1.4. A DRJ Belém julgou improcedentes os argumentos lançados pela
Recorrente, vez que não se encontram nos autos DCP, LAIPI, relação de Notas Fiscais e “na
planilha que a interessada alega ser das exportações do 1o trimestre de 2004 há informações
apenas do mês de janeiro/2004”;
1.5. Intimada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que repete a
manifestação anterior trazendo aos autos DCP, LAIPI e relação de notas fiscais bem como
esclarece que “a referida planilha [de notas fiscais] só possui dados até janeiro de 2014 porque
só possuiu movimentações passíveis de crédito até a data em questão. Não havendo, portanto,
nada mais a declarar quanto às informações necessárias para comprovação do crédito, visto
que ele limita-se ao mencionado período”.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. A Recorrente pleiteia RESSARCIMENTO CRÉDITO PRESUMIDO DE
IPI relativo ao 1° Trimestre de 2004. Isto porque, segundo alega, no período em referência
exportou mercadorias. Como prova das exportações dispõe ter coligido aos autos DCP, LAIPI e
relação de Notas Fiscais. A DRJ Belém, por não encontrar os documentos mencionados pela
Recorrente, negou provimento à Manifestação de Inconformidade, o que levou à interposição
do voluntário em que esta última – mais uma vez – alega ter trazido aos autos DCP, LAIPI e
relação de Notas Fiscais.
2.2. Contudo, ao folhear os documentos coligidos aos autos pela Recorrente
temos que se tratam de meras planilhas produzidas unilateralmente, desacompanhadas de
quaisquer outros documentos contábeis ou fiscais; planilhas que – nos termos de pacífica
Jurisprudência desta Casa – são insuficientes para demonstrar o direito alegado.

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.650 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900554/2012-87

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo e conheço do Recurso Voluntário,
negando-o provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital